Tribunal: STM
Processo: 7001142-63.2019.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7001142-63.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
REQUERENTE: ANTONIO UBIRATAN CARDOZO MAGALHÃES
ADVOGADOS: CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA, DANIELE SOUZA DE FARIAS
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e no mérito, por unanimidade, julgou o
pedido improcedente, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 11:47:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789d3a3d
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
REVISÃO CRIMINAL 7001142-63.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
REQUERENTE: ANTÔNIO UBIRATAN CARDOZO MAGALHÃES, ex-2º Sgt Ex.
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ADVOGADO : Dr. CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA; e
ADVOGADO: Dra. DANIELE SOUZA DE FARIAS.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRELIMINAR DE INADMISSÃO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR ADVOGADO
DATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS CONCRETOS. IMPROCEDÊNCIA.
UNANIMIDADE.
I - A tese revisória de nulidade constatável somente após o trânsito em
julgado do Acórdão condenatório configura situação abrangida na hipótese do
art. 551, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Interpretação
extensiva ao termo "novas provas que invalidem a condenação", conforme
autorização do art. 2º, § 1º, da Lei Adjetiva Castrense. Consequentemente,
rejeita-se a preliminar de não admissão suscitada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM). Precedente deste Superior Tribunal Militar (STM).
II - No mérito, alega-se ocorrência de cerceamento de defesa em razão do
abandono da causa pelo advogado dativo constituído em 1º Grau. Alegação
que não apontou quaisquer indícios concretos de que isso tenha ocorrido no
curso da Apelação. Especificamente quanto ao argumento da ausência de
interposição de recursos pelo causídico nomeado, tal fato não demonstra, por
si só, o abandono da causa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
III - Revisão Criminal julgada improcedente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro ALTE ESQ MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, e, no mérito, por unanimidade, em julgar o pedido de Revisão
Criminal improcedente.

Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2019.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 11:47:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789d3a3d

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Antônio Ubiratan Cardozo Magalhães, ex-2º
Sargento do Exército, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar (STM), proferido nos
autos da Apelação 0000165-89.2012.7.01.0201, no qual restou condenado pela prática do
crime de peculato - art. 303, caput, do Código Penal Militar (CPM), de forma continuada,
conforme art. 71, caput, do Código Penal Brasileiro (CP) -, à pena de três anos e seis meses
de reclusão, em regime inicialmente aberto. Além disso, fora imposta a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas.

A Decisão transitou em julgado no dia 17.8.2019. Aos fundamentos do pleito revisional, o
requerente alega que o advogado dativo então cadastrado, Dr. Marco Antônio de Souza
Maia, OAB/RJ 74.239, fora constituído para atuar tão só na instância a quo, de forma que,
durante o trâmite da Apelação nesta Corte, não possuiu Defensor. Em razão disso, conclui ter
sido negada a possibilidade de recorrer contra a condenação, pois sequer tomou ciência da
Decisão, fato que afirma tornar forçosa a declaração de nulidade do Acórdão.

Nos termos do art. 556 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM) teve Vista dos autos.

Em Parecer da lavra do culto Subprocurador-Geral Dr. José Garcia, manifestou-se o custos
legis pelo descabimento do pedido, já que não enquadrável nas hipóteses do art. 551 do
CPPM. Porém, caso fosse conhecida a Revisão, argumentou inexistir indicativo de que o
Requerente tenha deixado de ser assistido, de forma que, deveria o pedido ser julgado
improcedente porque inocorrente a alegada nulidade.

Determinei que o Requerente acostasse, em 15 dias, procuração, na qual conferisse poderes
ao advogado peticionante, uma vez que a Peça Inicial fora ofertada de forma apócrifa: sem
assinatura e sem estar acompanhada de qualquer instrumento procuratório.

Intimado o ex-2º Sgt Ex, por meio do patrono subscritor da Revisão, o requerente peticionou
a juntada da procuração adequada.

O eminente Ministro-Revisor, Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, recebeu os autos com Vista.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 11:47:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789d3a3d
VOTO

A Revisão Criminal analisada foi ofertada pelo Condenado por meio de Procurador
constituído, nos moldes do art. 553 do CPPM. Quanto ao tempo em que manejada, conforme
certificado pela Secretaria Judiciária, a Apelação 0000165-89.2012.7.01.0201 transitou em
julgado em 17.8.2019. Logo, intentada a Ação Revisional em 9.10.2019, respeitou-se o
regramento do ajuizamento após findo o processo original.

PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO POR FALTA DE CABIMENTO

Quanto à satisfação de alguma das hipóteses de admissão previstas no art. 551 do CPPM, o
Requerente busca ter reconhecida nulidade processual ocorrida no curso do citado Apelo.
Alega que o advogado dativo que lhe fora nomeado no 1º Grau, Dr. Marco Antônio de Souza
Maia, não atuou no curso da Apelação perante o STM.

Nesse sentido, compreende ter sido condenado sem chance de defender-se do Apelo
ministerial que acarretou a reforma da absolvição proferida em 1º Grau, ou de recorrer da
condenação imposta. Assim, com esteio em dispositivos do ordenamento que garantem o
princípio da ampla defesa e do contraditório, inclusive para réus revéis, requer que seja o
citado Acórdão declarado nulo e a pena imposta afastada.
Expostas as razões da Revisão, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar compreende que estão
ausentes quaisquer "das hipóteses de cabimento prevista no art. 551 do CPPM".

Respeitada a alegação ministerial, notável que a tese esposada pelo Condenado encontra
respaldo em uma leitura mais ampla às disposições do art. 551 do CPPM. Embora a nulidade
citada não decorra de contrariedade da condenação perante as evidências dos autos, ou que
tenha se calcado em provas falsas, crível que se enquadre no disposto da alínea "c" do
citado artigo.

O termo "novas provas que invalidem a condenação", a que alude o dispositivo, não pode ter
seu sentido limitado aos indícios materiais, como apreensões de objetos ligados ao ato
criminoso; depoimentos de testemunhas; laudos periciais; etc. A referida alínea deve ser
interpretado de forma extensiva, como permite o art. 2º, § 1º, do CPPM, uma vez que a
norma mostra-se demasiadamente restritiva em sua literalidade.

A leitura empregada merece ser realizada de tal forma a permitir que se aleguem também
erros procedimentais capazes de invalidar em absoluto a condenação imposta, tais quais a
inocorrência de citação válida, a ausência de defesa e toda e qualquer outra que importe
óbvio prejuízo ao Condenado. Ainda assim, indispensável que não se busque repetir na
Revisão tese de nulidade que tenha sido examinada no processo originário e lá afastada.

Ou seja, as invalidades que se encaixem na qualidade de "novas provas" devem se cingir
àquelas que ou o Órgão Judiciário tenha deixado de analisar ao tempo certo na ação original,
em que pese devidamente suscitadas, ou que sua descoberta/constatação só foi possível
após o trânsito em julgado. Dessa forma, evita-se a eternização de uma inconformidade não
acolhida.

Em linha com essa digressão, percebe-se que o caso concreto corresponde ao exposto, uma
vez que a pretensão se refere a possível cerceamento de defesa que seria perceptível
somente quando transitada a condenação. Isso porque, segundo se alega, o Acusado estava
a ser intimado na pessoa de um advogado que não mais o representava, e, portanto, tornou-
se impossível o conhecimento de que a Apelação tramitava nesta instância.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 11:47:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789d3a3d

Ademais, em precedente fixado na Revisão Criminal 0000183-85.2017.7.00.0000, esta Corte
reconheceu ser cabível o conhecimento de nulidade processual provocada justamente pela
ausência de defesa na ação de origem:

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEFESA
TÉCNICA. [...]. 1. No processo em que o Acusado fora condenado,
não foi minimamente satisfatória a Defesa da Requerente, devendo
ser considerada a sua situação de revelia. [...]. 4. A Ação de Revisão Criminal
é cabível quando há erro judiciário ou que tenham surgido novas provas
capazes de afastar a condenação imposta, tendo sido ambos
demonstrados pela Requerente. [...]. Decisão unânime." (STM. Revisão
Criminal 0000183-85.2017.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgado em 7.8.2018. Publicado em 13.8.2018; grifo nosso).

Com isso posto, Voto por admitir a Revisão Criminal com fundamento na hipótese do art.
551, alínea "c", do CPPM, razão pela qual afasto a preliminar de não admissão por falta de
cabimento suscitada pela PGJM.

MÉRITO

No mérito, como dito, o Requerente argumenta que restou indefeso no tramitar da Apelação
0000165-89.2012.7.01.0201, pois seu patrono dativo o representou tão só na instância a
quo, não mais o assistindo após a oferta de Contrarrazões ao Apelo ministerial. Destaca que
sequer recebeu a Decisão condenatória, ou dela foi comunicado antes do trânsito em
julgado.

Entretanto, respeitada a interpretação do Condenado acerca dos acontecimentos do
processo, ela não se sustenta.

Conforme Ata da Audiência em que realizada Qualificação e Interrogatório do então Réu, o
Dr. Marco Antônio de Souza Maia foi constituído como defensor dativo em virtude dos outros
Corréus serem representados pela Defensoria Pública, que afirmou não poder patrocinar o
Acusado. No referido ato, a nomeação do advogado não foi feita com limitações de tempo ou
de atos.

Além disso, após prolação da Sentença, foram fixados honorários no valor de R$ 536,83 em
favor do dativo, porém consignado que seu pagamento se daria tão somente "quando o
processo transitar em julgado". Some-se que, em contrariedade ao afirmado pelo
Requerente, não houve a prática de qualquer ato formal seu de desconstituição do citado
advogado, nem esse manifestou que abandonaria a representação do Condenado.

Quanto ao argumento da ausência de interposição de Recurso contra o Acórdão
condenatório, frisa-se que essa ocorrência não é, por si só, capaz de tornar verossímil a
alegação de falta de defesa. Nesse sentido, como tem decidido as Cortes Superiores,
defensores dativos e públicos detêm liberdade para manejar ou não recursos, e não
obrigação:

"[...]. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação.
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. [...]. 2. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal já decidiu que "o art. 392 do CPP dispõe sobre a
necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 11:47:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789d3a3d
condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação" (HC
114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor
dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi
pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de
interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a
nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do
CPP). [...]." (STF. HC 105308. Rel. Min. Roberto Barroso. 1ª Turma. Julgado em
23.9.2014. Publicado em 16.10.2014; grifo nosso).

"[...]. 4. A ausência de interposição do recurso de apelação não
enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que diante do
caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não
implica ausência de defesa. [...]." (STJ. HC 422.054/SP. Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em 16.5.2019. DJe 27.5.2019; grifo
nosso).

Ademais, sequer se pode questionar o caráter pessoal das intimações efetuadas por meio do
E-proc ao procurador. Conforme dispõe o art. 9º, § 1º, Lei 11.419/2006, que cuida da
informatização do processo judicial, "as citações, intimações, notificações e remessas
que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas
vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais" (Grifo nosso).

Mesma leitura foi feita por este Superior Tribunal Militar no julgamento do Recurso em
Sentido Estrito 70000386-54.2019.7.00.0000:

"[...]. SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (E-PROC). INTIMAÇÃO
PESSOAL. LEI Nº 11.419/2008. [...]. O artigo 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº
11.419/2006, estabelece que, se o patrono do Réu não acessar o
Sistema de Processo Judicial Eletrônico em até 10 (dez) dias, contados do
envio da intimação, esta será automaticamente realizada na data do
término desse interregno. As intimações realizadas na forma do
referido dispositivo serão consideradas pessoais, para todos os
efeitos legais. [...]. Recursos em Sentido Estrito a que se negam provimento.
Decisão por unanimidade." (STM. Recurso em Sentido Estrito 7000386-
54.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 30.5.2019.
Publicado em 14.6.2019; grifo nosso).

Dessa forma, não se constatam na Apelação quaisquer indícios concretos que permitam
afirmar que o Dr. Marcos Antônio de Souza Maia tenha de fato deixado de representar os
interesses do Requerente nos autos da Apelação 0000165-89.2019.2.01.0201, nem se
apresentaram outros indicativos capazes de dar sustentação aos fundamentos da Revisão.

Esclarece-se que o acima apontado não elimina a possibilidade da confecção de novas
provas que possam vir a demonstrar a razão nos argumentos da Defesa. Nesse sentido,
existe o pedido de justificação, procedimento que era expressamente previsto no anterior
Código de Processo Civil de 1973, e ainda é aceito nesta Justiça Castrense, consoante
apontou o ilustre Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli ao julgar a Revisão Criminal 0000240-
06.2017.7.00.0000:

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. [...]. RETRATAÇÃO DA CONFISSÃO PERANTE A
CORTE. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE
INSTRUÇÃO NA INSTÂNCIA DE PISO. IMPOSSIBILIDADE NO JUÍZO DE

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/02/2020 11:47:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789d3a3d
REVISÃO. [...]. A revisão criminal não se presta para colher
retratação de confissão. O meio adequado para nova tomada de
declarações do réu, com o intuito de retratação, é o pedido de
justificação, considerando que não serve para a ação revisional prova
produzida unilateralmente. Assim, deve ser proposto na instância de
primeiro grau, uma vez que o juízo de revisão não admite fase
instrutória, e em razão da necessidade de ser observado o princípio
do contraditório, sob pena de causar insegurança jurídica. Revisão Criminal
indeferida. Decisão unânime." (STM. Revisão Criminal 0000240-
06.2017.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em
3.5.2018. Publicado em 15.5.2018; grifo nosso).

Por fim, quanto à afirmação do Requerente de que "atualmente encontra-se recluso em
regime fechado no Alojamento" do Grupamento de Unidades Escola 9ª Brigada de Infantaria
Motorizada, a questão não pode ser examinada nesta Justiça.

Conforme se retira dos autos do já arquivado Processo de Execução da Pena 7001102-
51.2019.7.01.0001, após sua exclusão das Forças Armadas e, portanto, reversão à condição
de civil para fins de execução penal, o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM declinou de
competência em favor da Vara de Execuções Penais da Justiça Estadual do Rio de Janeiro,
com fulcro no art. 62 do CPM, em Decisão datada de 9.9.2019.

Logo, tal qual informado pela douta Juíza Federal da Justiça Militar à Unidade Militar nos
autos da Execução, a competência para determinar eventual transferência do Condenado
agora recai ao Juiz Estadual competente. Não mais subsiste atribuição deste ramo de Justiça
Especializada para interferir na forma de execução da pena imposta.

Pelo todo exposto, Voto por admitir a Revisão Criminal e, no mérito, por julgá-la
improcedente.